Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007310-28.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MARCELÂNDIA
Agravante : GAZZIERO & GAZZIERO LTDA
Agravada : TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA
Número do Protocolo : 1007310-28.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAZZIERO & GAZZIERO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito” (Proc. no 1000088- 70.2021.8.11.0109), ajuizada pela agravante contra a empresa TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA, indeferiu o pedido de suspensão dos protestos de duplicatas realizados pela agravada, porque, segundo a magistrada, a autora não apresentou comprovação mínima da alega inexistência de relação jurídica entre as partes (cf. Id. n. 85392487).
A agravante diz que foi intimada para realizar o pagamento de R$ 25.083,00, referentes a 4 duplicatas mercantis (números 0000002788, 0000002876, 0000002961, e 0000003050), levadas a protesto perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia-MT, mas jura que desconhece completamente referidos títulos.
Alega que a probabilidade do direito invocado está presente na medida em que, sendo pessoa jurídica idônea, sem nenhum outro protesto em seu nome, desconhece totalmente a dívida, não lhe sendo possível apresentar prova material de fato negativo, e nem de ter buscado solução administrativa antes do ajuizamento da ação.
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que, desde já, sejam suspendidos os efeitos dos protestos dos títulos protocolados sob os nos 22.986, 23.217, 23.541 e 23.629, perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia -MT (cf. Id. no 85392470).
É o relatório.
A decisão agravada indeferiu o pedido da autora pelos seguintes motivos:
“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.
Não vislumbro, prima facie, a presença de probabilidade do direito da parte requerente, isto porque, embora não possa constituir prova negativa sobre os fatos alegados – que não manteve relação jurídica com a requerida, sequer apresentou um e-mail, código sac, protocolo ou notificação extrajudicial da parte requerida, demonstrando que tenha havido uma tentativa frustrada de solucionar a questão administrativamente, em especial para notificar a requerida quanto a alegada ausência de relação para que pudesse dar baixa nos protestos.
Com efeito, somente com o contraditório será possível aferir a veracidade das alegações da parte, segundo as quais não mantém relação negocial capaz de gerar os débitos que causaram o protesto.
Em que pese à parte Autora ter acostados documentos, estes carecem de maiores esclarecimentos.
Assim, melhor e mais prudente aguardar o contraditório, para se ter uma cognição mais aprofundada, bem como o convencimento deste Juízo. Assim, INDEFIRO tutela antecipada requerida” (cf. Id. n. 85392487 - pág. 35).
A antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a atribuição de efeito suspensivo à interposição, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, exige fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal pode tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, a única prova documental apresentada pela autora é a cópia da certidão cartorária de que os protestos foram lavrados (cf. Id. n. 85392487 - pág. 24), ou seja, em princípio, e ao em análise perfunctória, não haveria, à absoluta míngua de elementos de contraprova esclarecedora e eficiente, como suplantar a objetividade do fato da emissão dos títulos e da efetivação aparentemente regular do protesto, este, como se sabe, somente efetivado após prévia notificação formal do devedor, quando então ele pode se rebelar contra o apontamento notarial e até impedir a consumação do ato.
Todavia, a agravante afirma veementemente que não estabeleceu vínculo negocial com a empresa agravada capaz de ensejar tanto a emissão as duplicatas como o protesto das mesmas, ou seja, jura que desconhece a dívida e, sob tal elã, propôs ação justamente para obter a declaração de inexistência do débito e a responsabilização da ré/agravada pelo alegado protesto indevido. Assim, tratando-se de lide que tem por fulcro a ausência de relação negocial, mostra-se descabido exigir do suposto devedor prova negativa do fato em que se funda a ação do credor (não constituição do débito), devendo ser transferida para o suposto credor, responsável pelo protesto, a incumbência de demonstrar a origem do débito, mormente quando, segundo diz a agravante, nada de desabonar pesa contra ela no trato negocial em sua praça de atuação.
Por outro lado, o perigo de dano é evidente, eis que, em sendo empós confirmada a verdade das alegações autorais, a permanência dos efeitos do protesto, cujo débito ainda é duvidoso, pode provar o imediato bloqueio do crédito e outras restrições drásticas à vida da empresa recorrente, levando-a, inclusive, a deixar de honrar outros compromissos financeiros, ao passo que a suspensão acautelatória dos efeitos do protesto em praticamente nada impactara a cômoda situação da credora/agravada.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a imediata suspensão do efeito dos protestos protocolados sob os números 22.986, 23.217, 23.541 e 23.629, perante o 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia -MT, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se a MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator